Tribunal: STF
Processo: AR 2436
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973 – DECISÃO RESCINDENDA FIEL À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE A PARTIR DO JULGAMENTO DA RCL 4.374/PE – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.